Tribunal: STF
Processo: HC 69648
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-18
Data de publicação: 1992-12-18

Ementa:
COMPETÊNCIA   -  DEFINIÇÃO.   De   inicio,  a
definição  da competência ocorre  em face ao ajuizamento da
ação.  Se em tal época estava em vigor ato em que se previa
a  competência recursal do  Tribunal de Alçada considerado,
na conexao, o delito apenado de forma mais grave, alteração
posterior  ao  julgamento não  informa  a  incompetencia do
Órgão.